Tribunal: TJMT
Processo: 1019249-42.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019249-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARILZA PAES DA SILVA - CPF: 537.737.131-34 (APELANTE), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA DECLARATÓRIA COM TERMO FINAL ANTERIOR AO ÓBITO. EX-COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte urbana, com fundamento na ausência de união estável vigente à data do falecimento do instituidor, ex-servidor estadual, bem como inexistência de prova de dependência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, na qualidade de ex-companheira do segurado falecido, faz jus à pensão por morte no Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, com base na dependência econômica alegada, embora a união estável tenha sido judicialmente reconhecida com termo final anterior ao óbito.

III. Razões de decidir

3. Conforme a Súmula n. 340 do STJ, a legislação aplicável ao benefício previdenciário é aquela vigente na data do óbito, sendo exigido, nos termos do art. 245, I, “c”, da LC/MT n. 04/1990, o reconhecimento judicial da união estável contemporânea ao falecimento.
4. A sentença declaratória de união estável reconheceu a convivência apenas até 31/12/2017, sendo o óbito do segurado em 06/05/2018, o que afasta o vínculo necessário para concessão do benefício.

5. A alegação de lacuna normativa não autoriza a aplicação analógica da Instrução Normativa n.
128/2022
do INSS ao Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, especialmente diante da existência de normas específicas (LC n. 04/1990 e Decreto Estadual n. 1.201/2021).

6. A jurisprudência admite a concessão do benefício à ex-companheira desde que haja prova inequívoca de dependência econômica superveniente à separação e anterior ao óbito, o que não restou demonstrado nos autos.

7. A autora figura como sócia majoritária e administradora de estabelecimento escolar privado desde 2014, elemento que enfraquece a alegação de dependência econômica do falecido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para fins de concessão de pensão por morte no Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é indispensável a comprovação de união estável vigente à data do óbito do segurado, mediante sentença judicial. 2. A ausência de vínculo jurídico-marital contemporâneo ao falecimento e a inexistência de dependência econômica superveniente impedem a concessão do benefício à ex-companheira.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 3º; LC/MT nº 04/1990, art. 245, I, “c”; Decreto Estadual n. 1.201/2021, arts. 2º, § 5º, e 11, §§ 1º e 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 340; TJMT, ApCiv nº 0010373-37.2019.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 17.05.2023; TJMT, RI n. 0501835-58.2015.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 24.11.2017.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Marilza Paes da Silva,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação para Concessão de Pensão por Morte, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido, ante a ausência de comprovação da união estável entre a Recorrente e o ex-servidor estadual, no momento do falecimento deste (id. 314950367).

A Apelante sustenta, em suma, que a sentença deve ser reformada em razão da existência de lacuna normativa, o que autorizaria a aplicação analógica do artigo 373 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128.

Alega haver prova nos autos da dependência econômica em relação ao falecido, situação que, segundo argumenta, equipararia sua condição à de ex-cônjuge beneficiário de pensão alimentícia. Invoca, ademais, a Nota Técnica n. 03/2023 do MTPREV, que prevê critérios para o reconhecimento da união estável e da dependência econômica, os quais afirma ter preenchido (id. 314950368).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que não há omissão legislativa a justificar a aplicação da analogia e que a Apelante não comprovou a existência de união estável vigente à época do óbito, tampouco a percepção de pensão alimentícia ou ajuda econômica que pudesse atrair o disposto na Instrução Normativa invocada (id.314950371).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela não intervenção no feito, por inexistência de interesse público relevante ou de parte incapaz, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil (id. 319787375).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação retromencionada, em razão da não comprovação da união estável entre a Recorrente e o
de cujus
, ex-servidor estadual, instituidor do benefício previdenciário, com base no art. 245 da LC/MT 04/90 e na Súmula 340 do STJ.

A presente ação tem por objeto o reconhecimento da união estável mantida entre Marilza Paes da Silva e o ex-servidor estadual Benedito Araújo Santos, falecido em 06 de maio de 2018, a fim de compelir o MTPREV a conceder à autora o benefício de pensão por morte urbana, indeferido administrativamente sob o fundamento da ausência de sentença declaratória de união estável.

Após regular instrução o magistrado singular julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Concessão de benefício de pensão por morte urbana c/c pedido de concessão de tutela de urgência proposta por
MARILZA PAES DA SILVA
em desfavor do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão do provimento antecipatória para que seja determinada a requerida que proceda imediatamente com o pagamento dos benefícios da pensão por morte.

Aduz, em síntese, que requereu, em 24 de maio de 2018, junto à Autarquia Previdenciária, a concessão de benefício de pensão por morte urbana para companheira, que foi indeferido em razão da falta de sentença de união estável.

Relata que era companheira do segurado/instituidor, desde 2011 e viveram em união estável até a data da sua morte, possuindo inegável notoriedade pública e duradoura de sua relação, bem como vínculo de dependência econômica com o Sr. Benedito Araújo Santos.

Sustenta que que o relacionamento afetivo perpetrado por ambos perdurou até o último dia de vida do Sr. Benedito Araújo Santos que faleceu em 06 de maio de 2018.

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Foi
in
deferida a tutela provisória
(
ID nº 85956427
)
.

Contestação acostada aos autos (ID nº
89743738
), manifestando-se o requerido pelo julgamento improcedente da presente demanda, ante a ausência de comprovação da união estável.

Parecer Ministerial acostado aos autos (
ID nº 122756835
).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Como relatado, busca a parte Autora a procedência da ação para que
seja determinado ao requerido que realize o pagamento de pensão por morte em favor d
a
requerente
.

Do minucioso exame dos fatos expostos e da documentação acostada, entendo como não demonstrado o direito da parte Autora, uma vez que a requerida negou seu pedido administrativo diante a ausência d comprovação através de sentença judicial que era companheira do Sr.
Benedito Araújo Santos
no momento de seu falecimento.

Assim, não restou demonstrado nos autos, qualquer indício que demonstre ilegalidade ou irregularidade no indeferimento na via administrativa, visto que conforme entendimento sumulado no STJ, a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente no momento do óbito, senão vejamos:

SÚMULA N. 340
-
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Diante disso, destaca-se que a Lei Complementar 04/90 do Estado de Mato Grosso, era a vigente no momento do óbito do servidor Benedito Araújo Santos, e em seu art. 245, sendo que a referida prevê que para a concessão do benefício de pensão por morte, faz-se necessário que a companheira comprove a união estável por ação judicial própria, senão vejamos:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;
(Nova redação dada pela LC 524/14)

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC 524/14)

e) (revogado) (Revogado pela LC 124/03)

Neste sentido, cumpre destacar que a requerente informou ao ID: 132452228, que obteve sentença judicial transitada em julgado reconhecendo sua união estável do período de agosto de 2012 a dezembro de 2017, conforme se pode observar na ação de nº 1016476- 63.2018.8.11.0041, sendo que a sentença foi prolatada ao ID: 66339974, pelo respeitável juízo da 2ª Vara Esp. de Família da Comarca de Cuiabá-MT.

Além disso, em análise a documentação acostada aos autos, verifica-se que o Sr. Benedito Araújo Santos faleceu no dia 06 de Maio de 2018, ou seja, seu óbito ocorreu após transcorridos mais de 05 meses que o casal deixou de viver em união marital, uma vez que o reconhecimento da união estável delimitou o período de sua duração até o dia 31 de dezembro de 2017.

Assim, considerando que a legislação prevê o pagamento da pensão por morte referente ao companheiro ou companheira, e que não há previsão legal para a concessão da pensão para ex-companheira, entendo que não assiste razão a requerente.

Diante do exposto, denota-se de maneira cristalina que o ente público agiu dentro dos limites da legalidade ao indeferir a concessão da pensão por morte através da via administrativa, ante a clara ausência de previsão legal.

Daí porque se impõe a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na exordial, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC, ficando suspensa nos termos do art. 98 do CPC. [...] ”
(id. 314950367).

Irresignada, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois haveria lacuna normativa que autoriza a aplicação analógica do art. 373 da IN INSS/PRES n. 128, defendendo possuir provas de dependência econômica em relação ao falecido, o que a equipararia a ex-cônjuge com direito a pensão alimentícia. Além disso, que atende aos critérios da Nota Técnica n. 03/2023 do MTPREV para reconhecimento da união estável e da dependência econômica.

A controvérsia dos autos cinge-se a verificar se a autora, na qualidade de companheira e, no recurso, de ex-companheira do segurado falecido, faz jus ao benefício de pensão por morte no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, com fundamento na alegada dependência econômica, ainda que a união estável tenha sido reconhecida judicialmente, post mortem, com termo final fixado alguns meses antes da data do óbito.

Prima facie
, importa consignar que, embora a Recorrente tenha qualificado seu pedido, na petição inicial, na condição de companheira do instituidor do benefício, verifica-se que, desde então, sustentou expressamente a existência de dependência econômica em relação ao falecido.

Desse modo, a readequação jurídica promovida em sede recursal, para pleitear a pensão na condição de ex-companheira, com fundamento na alegada dependência econômica, não configura inovação recursal.

Cumpre, ainda, registrar ser fato incontroverso nos autos que o óbito do segurado ocorreu em 06/05/2018, e que a sentença transitada em julgado que reconheceu a união estável delimitou o período da convivência até 31/12/2017
(ids. 314949984 e 0041 314950367 – Proc.

1016467-63.2018.811).

Como bem assinalado na sentença recorrida; “
lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente no momento do óbito
[...]
SÚMULA N. 340 -
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”
grifo original

Com efeito, o art. 245, I, “c” da Lei Complementar Estadual n. 04/90, estabelece que somente há direito à pensão quando a união estável for reconhecida judicialmente como vigente na data do falecimento. A ausência de vínculo jurídico-marital no momento do óbito exclui o direito ao benefício. Cita-se:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:
I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c
) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento
;” Destaquei

A norma legal condiciona a concessão do benefício à existência de união estável contemporânea ao óbito, o que não restou demonstrado nos autos,
uma vez que a convivência entre a Recorrente e o falecido foi encerrada em dezembro de 2017, conforme sentença transitada em julgado na ação de reconhecimento de união
estável. Tal decisão judicial evidencia declarações públicas de rompimento, ausência de coabitação e depoimentos que infirmam a existência de vida em comum após referido período.

A jurisprudência tem entendimento de que há possibilidade da concessão de pensão por morte à ex-companheira, desde que comprovada a dependência econômica superveniente à separação e anterior ao óbito — o que, no caso, igualmente não se verificou.

Isso porque, à luz dos documentos juntados aos autos, não há comprovação da alegada dependência econômica da Apelante em relação ao instituidor do benefício, notadamente porque a empresa da qual ambos figuram como sócios possui a maioria das cotas pertencente à própria Apelante desde o ano de 2014, que, inclusive, exerce a função de administradora, conforme se infere da alteração do contrato social acostado (Escola M B Caminho do Saber). Ademais, foram juntados apenas dois extratos bancários de meses esparsos referentes a depósitos realizados pelo falecido na conta da Apelante (dez/2017 e março/2018). Tais elementos fragilizam a tese de dependência financeira em face do falecido.

No que se refere à alegada lacuna legislativa — a qual implicaria na incidência da Instrução Normativa n. 128/2022, que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, admite a concessão do benefício ao ex-companheiro mediante demonstração de dependência econômica —, tal hipótese não autoriza, por si só, a aplicação analógica ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso.

Ademais, ainda que se admitisse, não restou demonstrada a dependência financeira da Recorrente.

Insta consignar que, em âmbito estadual, o Decreto Estadual n. 1.201/2021 veio regulamentar a concessão de benefícios previdenciários dos segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, o qual dispõe:

“São beneficiários, na condição de dependentes do segurado:[...]

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; [...]

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. [...]

§ 5º
As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento
. [...]

Art. 11 A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente somente produzirá efeito a contar da data da habilitação.

§ 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica.

§ 2º
O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato
que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 2º deste Decreto.

§ 3º
Na hipótese de o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira
, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício
.” Destaquei

Desse modo, como não há prova inequívoca da dependência econômica — sobretudo porque a Apelante não recebia pensão alimentícia nem apresentou provas materiais suficientes a demonstrar ajuda financeira contínua —, afasta a concessão do benefício pleiteado.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – UNIÃO ESTÁVEL - EX-COMPANHEIRA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS PONTOS DO RECURSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

2. A jurisprudência é firme no sentido de que a ex-companheira poderá requerer o benefício de pensão por morte, desde que comprovada à dependência econômica superveniente à separação e anterior ao óbito, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Recurso desprovido. (N.U 0010373-37.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO - EX-ESPOSA – DEPENDÊNCIAECONÔMICA NÃO COMPROVADAAUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDOE IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que o ex-cônjuge poderá requerer o benefício de pensão por morte, desde que comprovada à dependência econômica superveniente à separação e anterior ao óbito, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-MT - RI: 05018355820158110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 24/11/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/11/2017)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marilza Paes da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025